Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFUSÃO E CONLUIO ENTRE DEVEDORA/ALIENANTE E EMBARGANTE/ADQUIRENTE. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Ausente a impugnação específica da decisão no que concerne às preliminares, forçoso reconhecer que essa parte do recurso não merece ser conhecida. O artigo 674, do Código de Processo Civil, dispõe que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Em que pese a literalidade do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que admite-se a oposição de embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando há ameaça de constrição sobre o bem, como no caso de averbação da execução. A Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Já o Enunciado 149, da II Jornada de Direito Processual Civil, por sua vez, assenta que a falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem. Embora a suposta venda do imóvel ao embargante (apelado) tenha sido realizada antes da averbação da execução no registro de imóveis, evidentes o conluio e a má-fé da devedora (alienante) e do embargante (adquirente) e, portanto, a fraude à execução, devendo ser declarada a ineficácia do negócio e julgados improcedentes os embargos de terceiro.